Tribunal: CARF
Processo: 10909.720767/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE PRAZO REGULAMENTAR POR RAZÕES ALHEIAS Á VONTADE DO AGENTE DE CARGA.
O desencontro de informações entre os intervenientes aduaneiros não tem o condão de eximir a responsabilidade da Recorrente de prestar as informações na forma e no prazo determinado pela norma infralegal.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA REGULAMENTAR. RESPONSABILIDADE. BOA-FÉ. INAPLICABILIDADE.
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.720767/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.805 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
KERRY LOGISTICS DO BRASIL - TRANSPORTES INTERNACIONAIS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE PRAZO REGULAMENTAR
POR RAZÕES ALHEIAS Á VONTADE DO AGENTE DE CARGA.
O desencontro de informações entre os intervenientes aduaneiros não tem o
condão de eximir a responsabilidade da Recorrente de prestar as informações
na forma e no prazo determinado pela norma infralegal.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-
lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA
REGULAMENTAR.
RESPONSABILIDADE.
BOA-FÉ.
INAPLICABILIDADE.
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.720767/2013-10
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.805 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720767/2013-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar pela
não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:

Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.

A multa fere princípios constitucionais pela sua magnitude.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado conforme ementa do
Acórdão no 16-94.319 a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.805 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720767/2013-10

É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância argumentando o seguinte: 1) Do princípio da reserva legal;
2) Do início da vigência do art. 22 da IN no 800/07; 3) Do caso fortuito e força maior; 4) Da boa-
fé do contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Mérito
No que concerne ao mérito, a Recorrente alega os seguintes pontos: 1) Do
princípio da reserva legal; e Do início da vigência do art. 22 da IN no 800/07; 2) Do caso fortuito
e força maior e Da boa-fé do contribuinte.
1) Do princípio da reserva legal e Do início da vigência do art. 22 da IN no
800/07
A Recorrente afirma que uma Instrução Normativa ou um Ato Declaratório pode
criar situação geradora de multa não prevista em lei, o que viola o princípio da reserva legal.
Afirma ainda que não houve nenhuma ocorrência de situação infratora bem como da ausência de
dano ao erário. Para tanto, a penalidade aplicada não deve persistir.
Superada a questão posta no parágrafo anterior, a Recorrente afirma que a
Instrução Normativa RFB no 800/07, com redação dada pela IN RFB no 899/08, previu que o
início de vigência dos prazos para aplicação das penalidades sobre falta de informação de
desconsolidação somente teria início em 01/04/2009. Por esse motivo, o auto de infração
também não pode prosperar.
Sem razão à Recorrente.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.805 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720767/2013-10

A penalidade aplicada objeto do presente auto de infração tem fundamento no art.
107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66 que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...).
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(grifos da reprodução)
Como pode ser observado na letra da norma, a penalidade deve ser aplicada
quando deixar de prestar a informação na forma e no prazo estabelecido pela Receita Federal.
Portanto, a norma legal determinou à Receita Federal a competência para
estabelecer a forma e o prazo que devem ser cumpridos pelos contribuintes no que concerne à
informação a lhe ser prestada. Neste sentido, a Receita Federal editou a Instrução Normativa
RFB no 800/07 dispondo sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de
embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.
Também não procedem os argumentos da recorrente no sentido de que a aplicação
da penalidade somente poderia ocorrer a partir de 01/04/2009, isto porque o parágrafo único do
art. 50, além de prorrogar a vigência dos prazos estabelecidos no art. 22 da citada IN 800,
determinou ainda que as cargas transportadas deveriam ser informadas antes da atracação da
embarcação. Observe esta determinação na reprodução a seguir do parágrafo único do referido
art. 50:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1° de abril de 2009. (Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único: O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
(...)
II – as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no Pais."

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário
neste particular.
2) Do caso fortuito e força maior e Da boa-fé do contribuinte
A Recorrente salienta que a atracação estava programada, entretanto tal
programação foi desrespeitada, do contrário a recorrente teria respeitado o prazo de 48 horas.
Destaca que os atrasos e antecipações de atracação são fatores alheios a sua vontade o que
caracterizaria a presença de um caso fortuito ou de força maior ilidindo a penalidade tributária
aplicada.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.805 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720767/2013-10

A Recorrente alega ainda que agiu de boa-fé o que implica uma causa de exclusão
de ilicitude de todos os departamentos do direito positivo, inclusive o tributário. Ressalta que a
boa-fé pode ser invocada ainda porque entende ter adotado uma conduta que supunha ser lícita e
cabível.
Primeiramente, entendo serem descabidos os argumentos de afastamento da
aplicação das penalidades em face de caso fortuito (culpa de terceiros). Isto porque o
desencontro de informações entre os intervenientes aduaneiros não tem o condão de eximir a
responsabilidade da Recorrente de prestar as informações na forma e no prazo determinado pela
norma infra legal.
Também não procedem os argumentos relacionados à boa-fé. Isto porque a
infração cometida é objetiva e independe da vontade do infrator nos termos do art. 136 do CTN e
do art. 673 do Decreto-lei no 37/66. Destaque-se que a autoridade fiscal tem o dever de aplicar a
penalidade nos termos estabelecidos na lei sob pena de descumprimento das atribuições
funcionais.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário neste
particular.
Da conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 99
DF CARF MF
Original